Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES DE CARÁTER PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o da Lei n. 12.016/2009.
2. O amplo acesso às informações públicas é garantido aos cidadãos, com vistas à efetivação do controle das atividades administrativas e em atendimento ao princípio da publicidade. Excepciona-se apenas as hipóteses de sigilo.
3. O acesso a informações a respeito da ocorrência de reuniões, se foram ou não registradas em atas e se houve deliberação ou decisão sobre atos e contratos celebrados por órgão do Poder Executivo Federal constitui direito líquido e certo do impetrante, ante o evidente interesse coletivo.
4. Inexistentes as hipóteses de sigilo ou de atentado à segurança do Estado, da sociedade ou do filho do Presidente da República, as informações podem ser divulgadas.
5. Remessa necessária e apelação desprovidas.